Tribunal: STF
Processo: HC 222236
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 763.468/MS (eDOC 12).



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, calcada apenas na quantidade de droga apreendida; c) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; d) o paciente possui condições pessoais favoráveis.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



     



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica. 



     



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 2/4): 



    "Não há dúvidas de que estão presentes prova da materialidade, pelo menos indiciária, em razão da própria situação de flagrância em que foram encontrados os flagrados, destacando-se o termo de exibição e apreensão (f. 37-38) e o laudo de constatação preliminar da substância (f. 39). Os indícios suficientes de autoria, da mesma forma, se extraem das referidas declarações colhidas no auto de prisão em flagrante. 



    Com efeito, o autuado Robson confessou a autoria delitiva admitindo que teria sido procurado por uma pessoa conhecida como "Duda" para efetuar o transporte da substância entorpecente apreendida no autos, cuja ilicitude tinha conhecimento (f. 10-11). De outro vértice, a versão dada pelo autuado Regis, qual seja, de que não tinha conhecimento acerca do transporte de entorpecente, é infundada e contrária as demais provas



    [...] as circunstâncias e a forma como o entorpecente fora apreendido revelam que ambos estavam transportando entorpecente para outro Estado da federação. 



    Não se pode olvidar ainda, que considerável quantidade apreendida e o seu alto valor, afasta qualquer argumentação de que a mesmo seria para uso próprio dos autuados.



     Presentes tais elementos, é de rigor reconhecer que a segregação cautelar do mencionado flagrado é medida que se impõe, com vistas à preservação da ordem pública, notadamente diante do sabido incremento do tráfico de entorpecentes nesta zona fronteiriça com o Estado de São Paulo e, por conseguinte, do Rio de Janeiro, maiores destinatários de entorpecentes advindos de outros Estados, bem como de países vizinhos, em especial do Paraguai e da Bolívia, fato que tem causado consternação e grave prejuízo social. 



    Neste viés, é possível afirmar que o caso não recomenda a revogação ou substituição da custodia por cautelares diversas, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta.



    Com isso, analisadas tais circunstâncias, não se pode desconsiderar que sua soltura, após a ocorrência, em tese, do fato descrito no auto de prisão em flagrante, afigura-se temerária, uma vez que, em liberdade, poderão os autuados causar sério risco à ordem pública e aplicação da lei penal, tornando-se imperativa sua segregação. 



    Assim, entendo que estão presentes elementos concretos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva do flagrado, sendo de rigor a medida extrema com vistas ao resguardo à ordem pública."



    Como se nota, a decisão impugnada limita-se a fazer alusão às circunstâncias do flagrante e à quantidade de droga apreendida, como se essa fundamentação bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade do paciente. A decisão não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde da ação penal.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada.



    Além disso, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “[e]mbora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021).



    Ante o exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade do paciente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Robson Alves do Nascimento (autos 0006135-77.2022.8.12.0800), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu Regis Leandro de Oliveira, estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJMS e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente